Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS OBJETIVOS. ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. IMÓVEL RURAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à concessionária recorrida, da obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel rural de titularidade do recorrente.
2. A recorrida ainda não promoveu a conexão da unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica por ter considerado não preenchidos, em sua integralidade, os requisitos técnicos exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 2.1. O agravante, a seu turno, com respaldo em documento técnico produzido unilateralmente, subscrito por engenheiro eletricista, entende que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pela norma de regência para a ligação pretendida.
3. A despeito de ser, o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, no presente caso não há como ser prontamente determinada, sem a prévia instauração do contraditório, a medida almejada pelo recorrente. 3.1. Para que seja ordenada a medida postulada é necessário promover a criteriosa verificação de diversos aspectos técnicos, o que se mostra imprescindível para a garantia da segurança do serviço prestado, notadamente por se tratar de imóvel não regularizado. 3.2. Ocorre que essa análise não é compatível com o juízo de cognição sumária próprio à tutela antecipada.
4. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem, até o momento, não são suficientes para constatar, com a segurança necessária, a pretensa irregularidade praticada pela concessionária recorrida. 4.1. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo ora agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.